Tribunal: TJSP
Processo: 1069893-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Diversidade de valores para cálculo do IPTU e do ITBI – Inadmissibilidade – Art. 33 c/c art. 38 do CTN – Cálculo feito com base no valor venal adotado para cálculo do IPTU ou no valor da transação, se este for superior àquele – Afastamento do valor venal de referência previsto na Lei Municipal no 11.154/91 – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Diversidade de valores para cálculo do IPTU e do ITBI – Inadmissibilidade – Art. 33 c/c art. 38 do CTN – Cálculo feito com base no valor venal adotado para cálculo do IPTU ou no valor da transação, se este for superior àquele – Afastamento do valor venal de referência previsto na Lei Municipal no 11.154/91 – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1069893-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelada SONIA MARIA BERBARE ALBUQUERQUE PARENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069893-38.2019.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 19424/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 1069893-38.2019.8.26.0053
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: SONIA MARIA BERBERE ALBUQUERQUE PARENTE
APELAÇÃO
Mandado de segurança
ITBI

Diversidade de valores para cálculo do IPTU e do ITBI
Inadmissibilidade Art. 33 c/c art. 38 do CTN Cálculo
feito com base no valor venal adotado para cálculo do IPTU
ou no valor da transação, se este for superior àquele

Afastamento do valor venal de referência previsto na Lei
Municipal no 11.154/91
RECURSO E REMESSA
NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
SONIA MARIA BERBERE ALBUQUERQUE PARENTE contra ato do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE SÃO PAULO
objetivando o afastamento da base de referência para cálculo do ITBI
introduzida pela Lei Municipal no 14.256/06 (que alterou a Lei Municipal no
11.154/91), de modo a se adotar, como base de cálculo do imposto, o
mesmo valor venal utilizado para cálculo do IPTU ou o preço da transação,
se este for superior àquele.
Sobreveio sentença concessiva da segurança (fls.
83/92).
Inconformada, a Municipalidade interpôs o presente
recurso
de
apelação
(fls.
95/104),
alegando,
preliminarmente,
a
inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória,
impossível em sede de mandado de segurança. No mérito, defendeu, em
suma, a possibilidade de se atribuírem valores venais distintos para o
cálculo do ITBI e do IPTU.
Contrarrazões às fls. 109/114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069893-38.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
De rigor o desprovimento dos recursos.
O impetrante requer a concessão da segurança para
que seja efetivado o cálculo do ITBI incidente sobre a transmissão da
propriedade do imóvel descrito nos autos com base no mesmo valor venal
apurado para o cálculo do IPTU ou com base no efetivo preço da transação,
se este for maior que aquele.
Com efeito, por força do comando inserto no inciso II
do art. 156 da Constituição Federal, foi atribuída ao Município a
competência para instituir o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI), que tem como fato gerador a “transmissão inter vivos, a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos a sua aquisição”, conforme também disposto no art. 35 do CTN.
Com este direcionamento, a Prefeitura de São Paulo
efetiva a exigibilidade do ITBI calculado com base no “valor de referência”
de mercado do imóvel, constante no Decreto no 52.703/2011 e na Lei
Municipal no 11.154/91, que instituíram dois valores venais distintos, um
para o IPTU, outro para o ITBI.
Ora, não pode o Município adotar um valor venal para
o cálculo do IPTU e outro, mais elevado, para cálculo do ITBI, sem que tal
diferenciação signifique afronta ao princípio da legalidade estrita.
Isto porque, conforme comandos advindos dos arts. 33
e 38 do CTN, o IPTU e o ITBI têm, como base de cálculo, o valor venal do
imóvel e o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, respectivamente.
Ademais, se a planta genérica de valores adotada para
cálculo do IPTU está defasada, deve a administração pública proceder à sua
revisão e adotar o valor obtido para o cálculo de ambos os tributos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069893-38.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Sobre o tema, de todo válida a transcrição do
entendimento extraído das lições de Kiyoshi Harada, no sentido de que “De
fato, a legislação do IPTU dispõe de critério objetivo para apuração do valor
venal, bem como de mecanismo para manter atualizado esse valor apurado
em 1o de janeiro de cada exercício. Nada justifica apuração de outro valor
venal para o mesmo imóvel, só para efeito de ITBI. A própria legislação
estadual para cobrança do imposto sobre transmissão causa mortis
determina a utilização da base de cálculo do IPTU ou do ITR, conforme se
trate, respectivamente, de imóvel urbano ou rural, ressalvado aos
interessados o direito de requererem avaliação judicial (art. 15 da Lei no
9.591, de 30-12-66).” (Direito Tributário Municipal, 2a edição, São Paulo:
Atlas, p. 96).
Desse modo, denota-se, à evidência, a inviabilidade de
que o mesmo imóvel apresente dois valores venais como expoentes, fato
este que rechaça, de plano, as razões da Municipalidade aduzidas em
informações.
No entanto, a administração, eventualmente, pode não
aceitar o preço livremente fixado pelas partes, podendo, neste caso, arbitrar
o valor mediante instauração de procedimento previsto no art. 148 do CTN,
assegurando-se ao sujeito passivo o contraditório e o devido processo legal.
É o que, aliás, preleciona Zuudi Sakakihara, nos
comentários feitos ao art. 148 do CTN: “Não merecendo fé as informações e
os documentos apresentados pelo sujeito passivo, a Fazenda Pública, se
quiser recorrer ao arbitramento da base de cálculo, deverá realizar uma
série de atos orientados no sentido de levantar dados e elementos,
concretos e verdadeiros, que conduzam de forma lógica e racional à
verdade que quer demonstrar e permitam, assim, um regular arbitramento.
(Código Tributário Nacional Comentado, 6a edição, São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 749).
Logo, nada impede que o Fisco proceda ao
lançamento de ofício do ITBI, nos casos de não recolhimento do valor
devido ou recolhimento feito a menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069893-38.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
e à remessa necessária.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator